Tribunal: TJDFT
Processo: 0714242-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO ROUBADO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS APÓS PAGAMENTO DO PRÊMIO E ENTREGA DO DUT. IMPOSSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A lide versa sobre obrigação de fazer consistente em compelir a ré a promover a transferência de veículo para seu nome, desvinculando-o do nome do autor, bem como a pagar todos os tributos, multas e demais encargos que incidirem sobre o veículo, desde a data que efetuou o pagamento da indenização securitária (janeiro de 2013) e de reparação por danos morais.

2. A ré interpôs recurso da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que proceda a transferência da propriedade do veículo FIAT/STRAD WORKNG CD, Ano Fabricação/Modelo 2010, Placa JHN8581, Código RENAVAM 201728001, Chassi 9BD27804MA7251037, Cor PRATA, para o seu nome e condená-la a pagar todos os débitos incidentes sobre o veículo, desde janeiro de 2013, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação pessoal, a ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de adoção de outras medidas equivalentes ao resultado prático pretendido. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença para afastamento da obrigação de transferência do veículo por entender que se trata de obrigação impossível.

3. Ilegitimidade passiva. Em que pese o autor não figure como parte no contrato de seguro, era proprietário do veículo segurado e sofreu diretamente os efeitos do descumprimento do pacto estabelecido entre a segurada (procuradora do autor) e a seguradora ré. Tratando-se de inadimplemento da seguradora cujos efeitos atingem diretamente o autor, esta mostra-se parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, não havendo que se falar em incidência da Súmula 529 do STJ. Preliminar afastada.

4. Recebida a indenização pelo furto do veículo e outorgado à seguradora o documento necessário à transferência da propriedade, a seguradora se sub-roga na propriedade do bem, sendo seu o ônus de providenciar a transferência perante o órgão de trânsito. Precedente: Acórdão 1306610, 07370971220198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 27/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal e Departamento De Trânsito do Distrito Federal – DETRAN versus Debora Gomes da Silva.

5. A eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença deve ser devidamente demonstrada, não bastando a mera alegação de circunstâncias que impedem o seu cumprimento. Precedente: Acórdão 1102023, 07095842820178070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no DJE: 27/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais versus Maria Aparecida do Couto.

6. Ademais, caso descumprida a obrigação, estão determinadas providências que assegurem o resultado prático pretendido, como a expedição de ofício ao Detran a fim de que anote no prontuário do referido veículo a informação acerca da sua alienação à parte ré, desde janeiro de 2013, bem como transfira à ela todos os débitos administrativos incidentes sobre referido bem, a partir da referida data, até que haja nova transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, bem como à Receita do Distrito Federal (Secretaria de Economia do Distrito Federal) para que transfira todos os débitos fiscais à requerida, desde que não inscritos em dívida ativa.

7. Apesar de a transferência do bem somente ser possível diante da localização do veículo roubado, os tributos incidentes sobre este são de responsabilidade da seguradora desde o dia janeiro de 2013. Portanto, não compete à seguradora invocar ilegalidade das cobranças perante o autor. Por outro lado, caso entenda tratar-se de cobrança ilegal, após o pagamento, poderá a ré buscar o ressarcimento perante o órgão distrital.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação a serem pagos ao procurador da recorrida. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95